Tribunal: TJDFT
Processo: 0007426-87.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007426-87.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALNEA MARIA SANTOS MONTEIRO, ALOISIO DA COSTA, ALUIZIO CANDIDO NORBERTO, ALZIRA DO CARMO SOARES, AMALIA MARIA KOFFLER, ANALIA PINHEIRO DE ANDRADE, ANA ALICE BALBINO, ANA CERES MARQUES DE CARVALHO, ANA CRISTINA DE SA LEITAO LOPES, ANA JULIA DA SILVA, ANA LUCIA ARAUJO NEVES, ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, ANA LUIZA GONCALVES, ANA REGINA PORFIRIO, ANGELA GERALDA DA SILVA, ANISIO DE OLIVEIRA, ANTONIA FERREIRA, ANTONIA FERREIRA NOBRE DA SILVA, ANTONIA LUCIA DOS PASSOS, ANTONIA MARIA CARDOSO DE AMORIM, ANTONIA SAMPAIO DA CRUZ, ANTONIA TEODORIA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA, ANTONIO CLEMENTINO SOARES, ANTONIO CORTES DE MENESES, ANTONIO LUIS DE ALCANTARA, ANTONIO MATEUS BATISTA, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA que foi cedido à ERNESTO ROCHA TORRES (ID ́s 24425939/24425949). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto